Tribunal: TJES
Processo: 0000893-26.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000893-26.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: Flander Oseias dos Santos

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000893-26.2023.8.08.0021

RECORRENTE: FLANDER OSEIAS DOS SANTOS

Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO PAULO DA MATTA AMBROSIO - ES11179-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA DOMICILIAR SEM MANDADO. VALIDADE DAS PROVAS.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS.
DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DE VETORES DA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MAJORANTE DO ARTIGO 40, VI, DA LEI DE ENTORPECENTES. CARACTERIZAÇÃO.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Em relação à tese de ilegalidade do ingresso domiciliar forçado, nada de ilegal foi encontrado na residência do acusado, e as provas foram colhidas anteriormente, durante a abordagem feita na rua.

2. A condenação por tráfico de drogas é confirmada com base na materialidade e na autoria, robustecidas pelos depoimentos coerentes e firmes dos policiais, que relataram a ocorrência de flagrante em via pública, bem como o modus operandi do réu descrito no relatório policial. Os depoimentos dos policiais são considerados prova idônea e suficiente para condenação, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ, pois são agentes públicos sem interesse direto na causa e prestaram depoimentos consistentes e harmônicos com as demais provas dos autos, sendo inviável a desclassificação da conduta para a infração prevista no artigo 28, da Lei de Entorpecentes.

3. Na espécie, devem ser decotados os vetores da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências, em razão da fundamentação genérica. No entanto, é possível considerar fato já avaliado na sentença (condenação pretérita) para avaliar negativamente os antecedentes do réu. Aplicação do Tema 1214, do STJ.

4. Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes e a outra para fins de reincidência, sem caracterização de bis in idem.

5. Descabe conceder a benesse do tráfico privilegiado, posto que a reincidência indica a dedicação a atividades criminosas. Com efeito, o período depurador da reincidência é aferido a partir da extinção da pena, e não da prática do fato, nos termos do artigo 64, do Código Penal.

6. O núcleo verbal “envolver” impõe a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto.

7. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000893-26.2023.8.08.0021

RECORRENTE: FLANDER OSEIAS DOS SANTOS

Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO PAULO DA MATTA AMBROSIO - ES11179-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
FLANDER OSEIAS DOS SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES (id. 10123272, vol. 02, pp. 58/68), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 1.450 (mil, quatrocentos e cinquenta) dias-multa.

Em razões recursais, id. 10123278, a defesa alega que a entrada na residência do réu ocorreu de forma ilegítima, sem autorização judicial. Sustenta, também, que não há provas suficientes para a condenação por tráfico, argumentando que a quantidade de droga apreendida é compatível com o uso pessoal. Na dosimetria, questiona o aumento da pena-base além do necessário, pleiteando a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, da Lei de Drogas, e o afastamento da majorante prevista no artigo 40, VI, da mesma lei.

Emerge da Denúncia que, no dia 25 de março de 2023, por volta de 21:38h, o réu trazia consigo drogas destinadas à venda, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Nesse contexto, durante patrulhamento preventivo, agentes de polícia receberam a informação anônima de que um indivíduo identificado como “Mineiro”, conhecido traficante de drogas na região, realizava transações ilícitas nas redes sociais e, depois de acertado o negócio, trafegava de bicicleta até o ponto marcado para entrega das drogas encomendadas, quase sempre na orla da praia, utilizando-se do imóvel situado na Rua Ipanema, nº 151, no Bairro Praia do Morro, em Guarapari.

Narra-se que a equipe adotou um ponto de observação do imóvel por cerca de quarenta minutos, e, em determinado momento, o suspeito foi visualizado saindo do local, de bicicleta, com um volume no bolso da frente, acompanhado de uma criança pequena. Ao visualizar a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, deixando cair a criança que estava consigo, sendo, no entanto, alcançado e constatado o porte de 21 (vinte e um) papelotes de cocaína, 01 (um) microtubo de eppendorf, 01 (uma) bucha de maconha e R$ 5,00 (cinco reais) em espécie.

Ademais, de acordo com o relatório investigativo da Polícia, os agentes se dirigiram à residência do réu, realizando a busca domiciliar forçada, não sendo encontrado nada de ilícito.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Quanto à alegação de que o ingresso domiciliar foi ilegal, trata-se de tese que não é inédita e, neste ponto, reporto-me ao que restou decidido no julgamento do Habeas Corpus nº 5003475-74.2023.8.08.0000, impetrado pelo réu e julgado por esta Câmara em 31/5/2023. Confira-se a ementa:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Caso em que nada de ilícito foi encontrado na residência do acusado, e os elementos de prova não foram obtidos nessa diligência, mas na abordagem anterior, ocorrida na rua, de modo que restaria inócuo, para fins de indícios de autoria e de manutenção da prisão preventiva, discutir a ilicitude da entrada no domicílio.

2. De qualquer forma, havia fundadas razões para que fosse procedida a busca domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência do paciente não se baseou apenas na notícia anônima, mas, também, no fato de que havia notícias concretas e específicas acerca da utilização daquele imóvel na guarda de entorpecentes, e o suspeito foi visto saindo do local, sendo constatado que ele, de fato, portava entorpecentes, inclusive levando uma criança consigo, a qual fora deixada na tentativa de fuga, sofrendo uma pequena lesão.

3. Habeas Corpus denegado.

Ora,
nada de ilegal foi encontrado na residência do acusado

e as provas foram colhidas anteriormente,
durante a abordagem feita na rua.

Ressalta-se que, no julgamento do RHC 183489/ES, o e. Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT) confirmou a referida decisão colegiada, negando provimento ao recurso da defesa, consignando que, ainda que se pudesse cogitar da violação de domicílio
, a declaração de nulidade do ato não implicaria na ilicitude das provas precedentes e idôneas
(vol. 01, pp. 187/189).

Prosseguindo no exame do mérito, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 09/14), no Auto de Apreensão (vol. 01, p. 31), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (vol. 01, pp. 33/34) e no Laudo de Exame Químico (vol. 02, pp. 09/10).

Quanto à
autoria
, entendo que esta ficou devidamente comprovada e robustecida.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações em juízo dos policiais que presenciaram o flagrante.

Com efeito, os policiais Mateus Tinoco da Mata e André Luiz Loureiro Lemos foram inquiridos em juízo e confirmaram as declarações prestadas na esfera policial, esclarecendo, ainda, que a informação anônima recebida era detalhada, indicando o nome do réu e seu modus operandi. Chegando ao local, o identificaram, realizaram a abordagem e encontraram os entorpecentes.

Com efeito, ao contrário do que alega a defesa acerca da parcialidade dos depoimentos, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

O réu, por sua vez, negou os fatos que lhe são atribuídos, alegando ser usuário de drogas.

No que se refere à tese de desclassificação, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse contexto, reputo inalcançável a tese de que o réu seria mero usuário de drogas, tendo em vista que, embora pequena a quantidade de entorpecentes encontrados, havia dois tipos deles (maconha e cocaína) e, além disso, uma das testemunhas destacou que ele é conhecido pelo tráfico de drogas na região. Ademais, respondeu e foi condenado por tráfico de drogas, demonstrando, assim, sua dedicação à traficância.

A condenação por tráfico de drogas, portanto, é medida que se impõe.

Em relação à dosimetria da pena, a pena-base foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (um mil) dias-multa com base na avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências. Confira-se:

A culpabilidade do acusado é evidente, muito grave, vez que trazia consigo drogas destinadas a serem vendidas, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado; antecedentes são maculados, conforme documentação às fls. 143 a 144-verso, contudo deixo de valorá-los nesta fase; conduta social do réu não ficou bem esclarecida ante a ausência de dados; personalidade voltada para a prática de delitos, eis que possui condenação criminal por tráfico de drogas, processo número 0007373-93.2018.8.08.0021, e possui 2 (dois) alvarás judiciais, conforme documentação às fls. 143 a 144-verso, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa; quanto aos motivos do crime precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as circunstâncias não são favoráveis, já que o acusado trazia consigo drogas destinadas a serem vendidas, em via pública, em local de muita circulação de pessoas, o que demonstra que o acusado expôs muita gente ao risco das drogas e gerou insegurança na sociedade; as consequências, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

A fundamentação empregada para avaliação negativa da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências é genérica, sendo, portanto, inidônea para o fim de promover a exasperação da pena.

Ademais, o juízo sentenciante considerou a condenação na ação penal nº 0007373-93.2018.8.08.0021 como critério para considerar a personalidade do réu desvirtuada. Ocorre que a análise desse vetor
“
(...)
resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia”
(STJ. AgRg no HC n. 924.377/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)
.

Nesse prisma, é errôneo utilizar condenações para avaliar a personalidade do agente, pois tal circunstância é aferível para avaliar os antecedentes do agente, sob pena de se incorrer em
bis in idem
.

Diante desses parâmetros, procedo ao reexame da pena-base de acordo com o Tema Repetitivo nº 1214, por meio do qual a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de
“
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença
. Todavia,
não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente
pela sentença
para enquadrá-lo como outra circunstância judicial,
nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
”. (REsp 2.058.971-MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por maioria, julgado em 28/8/2024, DJe 12/9/2024).

Na espécie, devem ser decotados os vetores da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências, em razão da fundamentação genérica. No entanto, é possível considerar fato já avaliado na sentença (condenação pretérita - 0007373-93.2018.8.08.0021) para avaliar negativamente os antecedentes do réu.

Nessa linha de ideias, entendo ser proporcional, com base nos parâmetros do STJ, a fixação da pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, resta presente a agravante da reincidência pela condenação na ação penal nº 0007024-56.2019.8.08.0021. Destaca-se que
“
s
e o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes, outra para fins de reincidência
(...) sem que isso caracterize bis in idem”
(TJES, APCrim 0003792-04.2022.8.08.0030. Rel. Des. Willian Silva. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 09/8/2023).

É digno de nota que as condenações em referência estão comprovadas nos autos (vol. 01, pp. 67/68)
1
.

Desse modo, aplico a fração de 1/6 (um sexto) e fixo a pena intermediária em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Na terceira fase, descabe conceder a benesse do tráfico privilegiado, posto que a reincidência indica a dedicação a atividades criminosas. Com efeito, o período depurador da reincidência é aferido a partir da extinção da pena, e não da prática do fato, nos termos do artigo 64, do Código Penal.

Por fim, apesar de a defesa requerer o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei de Entorpecentes, verifica-se que fora detido em flagrante na companhia de uma criança, que, inclusive, é seu filho, conforme admitiu em interrogatório. Nesse contexto, é irrelevante a comprovação da efetiva corrupção da criança ou adolescente, posto que é suficiente que haja seu
envolvimento
na prática delituosa para que incida a majorante. Em outros termos, o núcleo verbal “envolver” impõe a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas,
a qualquer pretexto
(TJES; APCr 0001439-49.2018.8.08.0056; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/5/2022; DJES 06/6/2022).

Dessa forma, aplicada a causa de aumento em referência, na proporção de 1/6 (um sexto), a pena definitiva será
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão,
além de
850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece sendo o fechado, considerando-se a pena aplicada e a reincidência.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a pena do réu, nos termos acima consignados.

É como voto.

1
É prescindível a certidão cartorária como meio de prova dos antecedentes criminais do acusado, quando tais informações podem ser obtidas por meio de consulta em domínio eletrônico do Tribunal de Justiça e os resultados juntados aos autos, como no caso concreto. (TJES, APCrim 0008263-52.2020.8.08.0024. Rel. Des. Willian Silva. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 29/9/2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)